Tribunal: TJMT
Processo: 0064451-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE
EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S. A.

Número do Protocolo: 64451/2019
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte apelada para o oferecimento das contrarrazões implica em nulidade absoluta do julgamento da apelação.

EMBARGANTE:
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE
EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos por PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE contra v. acórdão desta Câmara (fls. 303/309), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen S/A, ora embargado, para, reformando a sentença de primeiro grau, decretar a conversão da ação de reintegração de posse em perdas e danos, tomando por base o saldo devedor do contrato de arrendamento.
A insurgência recursal do embargante reside à suposta omissão constante no decisum embargado, no sentido de que não houve qualquer pronunciamento acerca do seu pedido de restituição do valor referente ao VGR, com os acréscimos legais.
Além disso, também alega a ocorrência de nulidade absoluta, uma vez que não fora intimado para oferecimento de contrarrazões ao apelo da parte embargada, “caracterizando, assim, a existência de cerceamento de defesa, nos termos do inciso LV do art. 5o, da Constituição Federal”.
Com base nesses argumentos, pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes (fls. 313/318).
Embora devidamente intimado, o banco embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado à fl. 325.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, pretende o embargante, dentre outros pontos, a nulidade do acórdão que proveu o recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen S/A, por não ter sido regularmente intimado para apresentar contrarrazões.
De fato, merecem ser acolhidos os presentes aclaratórios.
Analisando os autos, verifica-se que da sentença una prolatada pelo togado singular, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de fl. 206, seguindo-se da interposição de recurso de apelação, cujas razões encontram-se encartadas às fls. 207/249, oportunidade em que houve a certificação da tempestividade recursal, bem como determinação para que a parte adversa apresentasse as contrarrazões no prazo legal (fl. 251).
Ato seguinte, sobreveio a interposição do recurso de apelação pela instituição bancária (fls. 252/260), além do oferecimento das contrarrazões ao apelo da parte autora (fls. 261/287).
Contudo, por erro cartorário, não foi realizada a intimação para o autor contrarrazoar ao apelo interposto pelo banco réu. Assim, subiram os autos a este Tribunal para julgamento dos recursos (fl. 288 e verso), cujo acórdão foi no sentido de dar provimento ao apelo da instituição bancária, negando-se provimento, por outro lado, ao apelo do autor, ora embargante (fls. 303/309).
Logo, penso que não há como superar o defeito apurado, pois, ao se deixar de intimar o autor, ora embargante, para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela ré, consoante disciplina o art. 1.010, §1o do CPC/15, ofendeu-se o direito à ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.
Assim, deve ser desconstituído o acórdão, a fim de sanar a omissão apontada, abrindo-se prazo para o autor apresentar contrarrazões, cuja intimação contar-se-á a partir da data do julgado deste acórdão, restando prejudicada a análise dos demais pontos aventados nos presentes aclaratórios.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.” (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO PARA CONTRARRAZOAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
É de se conferir efeitos infringentes a embargos de declaração quando manifesta a ausência de intimação da apelada para ofertar contrarrazões, com a finalidade de se decretar a nulidade do acórdão, conforme previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.” (N.U 0004865-25.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, a fim de declarar nulo o julgamento da Apelação Cível no. 13796/2017, realizado na sessão de 11/09/2019, e determinar a intimação do autor para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela ré, nesta instância, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da intimação do julgamento deste acórdão.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA